Tribunal: STF
Processo: Pet 1884
Classe: Pet
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-12-16
Data de publicação: 1999-12-16

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. CAUTELAR. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. CONCORRÊNCIA DOS REQUISITOS
NECESSÁRIOS.
Presentes os requisitos necessários à concessão da medida
cautelar, tanto com relação à relevância da matéria quanto ao dano
concreto, consideradas as conseqüências que poderão advir à
requerente pela possibilidade de cobrança imediata por meio de
execução fiscal do crédito tributário em discussão no mandado de
segurança que deu origem ao recurso extraordinário, defere-se a
cautelar para conferir-se efeito suspensivo ao RE 255.129-5.